Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714973-22.2020.8.07.0009 RECORRENTE: WL CARROCERIAS METÁLICAS LTDA - EPP RECORRIDOS: CÉSAR LEANDRO DE ARAÚJO, ASL-COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - ME DESPACHO WL CARROCERIAS METALICAS LTDA – EPP não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (22/6/2022), uma vez que foi juntado tão-somente o comprovante de agendamento para data posterior (12/7/2002). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015